Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-44.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos a amparar a conclusão dos jurados. Não se declara a nulidade da decisão do Conselho de Sentença que condenou os acusados se ela está respaldada pelo conjunto probatório harmônico e coeso, que indica que o réu, por motivo torpe, desferiu facadas na vítima para matá-la, imbuído pelo desejo de obter favores amorosos prometidos pela corré, enquanto essa induziu e ordenou àquele que efetuasse os golpes de faca contra o ofendido, impelida por desentendimento envolvendo dívida de dinheiro. O assassinato premeditado praticado contra o próprio primo, com o qual a ré tinha fortes laços de intimidade, além de a acusada ter prestado apoio à genitora da vítima, de maneira dissimulada, como se nada soubesse quanto ao fato delituoso, é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, porquanto demonstra intenso dolo homicida e grau de censura superior ao normal previsto para o tipo. A divisão de tarefas entre os réus para a garantia da execução do crime, além de a vítima ter deixado um filho adolescente órfão e a genitora idosa, tolhidos da convivência e do suporte financeiro, em razão da morte precoce e brutal, enseja a valoração negativa das circunstâncias e consequências de crime. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e a proporcionalidade, arbitrar a pena adequada para o caso concreto. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada.